Tribunal: STF
Processo: Rcl 62369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outro(a/s) contra acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0002829- 04.2014.5.02.0059, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE 958.252-RG/MG (Tema nº  725 do ementário da Repercussão Geral).

2.	Os reclamantes narram que, na origem, a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, na qual “pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre 24/09/2002 e 30.04.2014, em que executou, por meio de termo de acordo operacional”.

3.	Relatam que, em sede de contestação, “esclareceram que as partes mantiveram “contrato de parceria autônoma, por intermédio de acordo operacional” na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na “condição de corretor de imóveis autônomo”.

4.	Discorrem que foi proferida sentença pelo juízo de primeira instância, na qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes e desconsiderado o contrato de natureza civil firmado nos termos da Lei nº 6.530, de 1978, ao argumento de que as atividades desenvolvidas pela profissional eram inerentes às atividades-fim da reclamante e caracterizariam subordinação estrutural.

5.	Informam que a decisão foi mantida em sede de recurso ordinário pelo TRT da 2ª Região, razão pela qual, na sequência, interpuseram recurso de revista que, após ter seu seguimento negado, ensejou o manejo de agravo de instrumento, seguido de agravo interno, todos sem sucesso. Por fim, interpôs recurso extraordinário, ainda pendente de juízo de admissibilidade junto à Corte Superior trabalhista.

6.	Sustentam que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada “a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho”.

7.	 Aduzem, nesse sentido, que “a compatibilidade da prática do contrato de parceria, inclusive com pessoas jurídicas, de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da ‘licitude’ de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas”.

8.	Requerem o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos autos nº 1001127- 30.2019.5.02.0059 e a possibilidade de medidas constritivas ao seu patrimônio. No mérito, buscam a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, RE nº 958.252 (Tema nº 725 do ementário da repercussão geral).

11.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

12.	No caso em tela, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho manteve os termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no qual reconhecido o vínculo de emprego entre o corretor autônomo e as reclamantes, a despeito do contrato de natureza civil firmado entre os mesmos, nos termos da Lei federal nº 6.530, de 12 de maio de 1978. 

13.	Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da sentença trabalhista, posteriormente endossada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho:

“(...) 
No presente caso, há elementos fático-probatórios que demonstram a existência da subordinação clássica (subjetiva) e moderna (objetiva).
Evidente que a atividade da reclamante se inseria nas atividades inerentes da primeira reclamada.
(...)
Portanto, diante da existência dos elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego, declaro a existência da relação jurídica de emprego entre o reclamante e a reclamada, no período de 24/09/2002 até 30/04/2014, na incontroversa função de corretora.
Por violação ao artigo 9° da CLT, declaro nulos os contratos de prestação de serviços entre a reclamante e a primeira reclamada.
(...)
A segunda testemunha da reclamante presenciou que esta foi dispensada do emprego (fl. 320). A ré não produziu prova em sentido contrário.
Por conseguinte, em razão do reconhecimento do vínculo de emprego e da dispensa sem justa causa, são devidas as seguintes parcelas, a serem calculadas observada o salário acima fixado: 
(...)
POSTO ISSO...julgo e reclamação trabalhista PROCEDENTE EM PARTE, reconhecido o vínculo de emprego entre os litigantes, no período de 24/09/2012 até 30/04/2014, para declarar nulo os contratos de prestação de serviços entre reclamante e primeira reclamada e para condenar solidariamente as reclamadas SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA e CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, a pagarem no prazo legal ao reclamante ITACIRA MARIA RODRIGUES CARDOSO, como se apurar em liquidação de sentença, obedecidos aos parâmetros fixados na fundamentação acima (...).” (e-doc. 15, p. 4-10, grifos nossos).

14.	Percebe-se, assim, que a despeito da existência de contrato de associação firmado entre as reclamantes e a parte beneficiária, que é corretora de imóveis autônoma, nos termos da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, o juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.

15.	Diante desse cenário, nota-se, ao menos nesta análise perfunctória e não exauriente, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de associação imobiliária, o tribunal reclamado aparenta se distanciar do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

16.	Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”

(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

17.	Nesse sentido: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

18.	Cito, ainda, as seguintes decisões, proferidas em reclamações análogas à presente, envolvendo as mesmas reclamantes e o descumprimento dos mesmos paradigmas, em sede de ações também ajuizadas por corretores de imóveis autônomos: Rcl nº 62.835/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/11/2023, p. 30/11/2023); Rcl nº 62.854/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023); Rcl nº 56.176/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/08/2023, p 25/08/2023;  Rcl nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023)

19.	Presente o fumus boni juris, considero igualmente caracterizado o periculum in mora no caso, ante a verificação de que a execução provisória do julgado, em valor que ultrapassa a quantia de R$ 1.446.335,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais), já se encontra em curso.

20.	Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).

21.	Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0002829-04.2014.5.02.0059, bem como da Execução Provisória (processo nº 1001127- 30.2019.5.02.0059), até o julgamento final desta reclamação.

Comunique-se, com urgência, à 59ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, para que observe a presente decisão, e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, órgão judicial reclamado, para que preste as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

Cite-se a parte beneficiária, Itacira Maria Cardoso Ribeiro, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 1, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator